Tribunal: TJSP
Processo: 1511952-19.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Receptação – Princípio da correlação entre a acusação e a sentença – Réu condenado por fato devidamente descrito na denúncia – Existência de recurso ministerial para reforma do julgado e condenação nos termos da inicial – Nulidade – Inocorrência;
Receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias do caso concreto que evidenciam a ciência da origem criminosa do bem –

Ementa:
Receptação – Princípio da correlação entre a acusação e a sentença – Réu condenado por fato devidamente descrito na denúncia – Existência de recurso ministerial para reforma do julgado e condenação nos termos da inicial – Nulidade – Inocorrência;
Receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Circunstâncias do caso concreto que evidenciam a ciência da origem criminosa do bem – Dolo comprovado – Condenação decretada – Perdão judicial – Não cabimento – Recurso do Ministério Público provido, com a rejeição daquele apresentado pela Defesa.